Tribunal: TJMT
Processo: 1013190-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013190-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - CPF: 068.587.279-30 (ADVOGADO), WELLINGTON BENDER - CPF: 014.846.171-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP - CNPJ: 79.086.997/0001-02 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ANTONIO VALDEMIR ZAGO - CPF: 366.697.769-34 (ADVOGADO), VINICIUS OSTI GORINI - CPF: 083.320.409-22 (ADVOGADO), ALEXANDRE PINTO GUEDES DUTRA - CPF: 029.595.179-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013190-30.2023.8.11.0000 – Cláudia.

Agravante
: Wellington Bender.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO –
EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS CONSIGNADOS NO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Nos descontos realizados em conta corrente, não há que se falar em limitação de 30% da renda, uma vez que a referida regra possui aplicação somente em empréstimos consignados e que, no presente caso, encontram-se dentro do limite legal.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1.085/STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013190-30.2023.8.11.0000 – Cláudia.

Agravante
: Wellington Bender.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wellington Bender em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de repactuação de dívidas – superendividamento, com pedido de tutela de urgência movida em face do Banco do Brasil e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a limitação dos descontos de pagamento para 30% dos vencimentos líquidos do autor.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que deve ser considerada a integralidade das dívidas de consumo e não apenas os contratos consignados para a limitação dos descontos. Alega que o risco de dano ou ao resultado útil do processo encontram-se preenchidos, uma vez que a demora na limitação dos descontos pode ofender a dignidade do consumidor, afetando diretamente a sua subsistência. Menciona que a medida demonstra boa-fé do autor em querer pagar suas dívidas, e ainda possibilita que seja assegurado a este um mínimo existencial, além de garantir aos credores o pagamento futuro das obrigações.

Ao final, requer a delimitação dos descontos no patamar de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente; a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, inclusive eventuais processos em trâmite em que se discutam as obrigações aqui versadas; determinar a abstenção de inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes; por fim, determinar que todos os contratos que deram origem aos débitos sejam apresentados em um prazo de até 30 dias antes da audiência de conciliação.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
172226189
).

A magistrada
a quo
prestou as informações (id. 174060654).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 174715687).

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento SICREDI Paranapanema PR/SP/RJ apresentou contrarrazões arguindo exclusivamente a preliminar de ilegitimidade passiva (id. 176531662).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013190-30.2023.8.11.0000 – Cláudia.

Agravante
: Wellington Bender.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Wellington Bender
ajuizou ação
de repactuação de dívidas
contra o Banco do Brasil S.A. e outro, fundada em superendividamento, sustentando ser professor municipal e recebendo salário de R$ 6.279,91 (seis mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos) de renda bruta, incidindo ainda os descontos referentes ao imposto de renda, contribuição e pensão alimentícia no valor de R$ 1.993,80 (mil novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos). Não obstante, ainda possui encargos financeiros mensais oriundos de contratos celebrados com os réus que totalizam o montante de R$ 8.586,41 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Assim, pugnou pela antecipação de tutela de urgência no sentido de limitar os descontos para pagamento da dívida a 30% dos vencimentos líquidos do autor, a fim de preservar o mínimo existencial, além de determinar a abertura de conta judicial para que seja depositado em Juízo, o montante devido correspondente aos 30% de seu salário. Ainda, pugnou pela suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, inclusive com a suspensão de eventuais processos em trâmite; a abstenção de incluir seu nome em cadastros de restrição ao crédito e, por fim, a exibição de todos os contratos firmados com as instituições financeiras com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência de conciliação (id. 114304578 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, in
deferiu a tutela de urgência pretendida (id. 115795476).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que deve ser considerada a integralidade das dívidas de consumo e não apenas os contratos consignados para a limitação dos descontos, muito menos importa verificar se são descontados em folha de pagamento ou em conta bancária, além de que o magistrado cita na decisão, um Decreto Municipal sem especificar de qual município se refere.

Alega que o risco de dano ou ao resultado útil do processo encontram-se preenchidos, uma vez que a demora na limitação dos descontos pode ofender a dignidade do consumidor, afetando diretamente a sua subsistência. Menciona que a medida demonstra boa-fé do autor em querer pagar suas dívidas, e ainda possibilita que seja assegurado a este um mínimo existencial, além de garantir aos credores o pagamento futuro das obrigações.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, em preliminar de contrarrazões, a agravada Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento SICREDI Paranapanema PR/SP/RJ, pede pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui qualquer relação com o agravante ou com o negócio jurídico mencionado.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites restritivos dessa espécie recursal, tenho que não merece ser conhecida a irresignação preliminar, vez que, ainda que a questão da legitimidade das partes constitua matéria de ordem pública, tal pretensão não foi submetida ao juízo
a quo
, tanto é que o ponto sequer foi enfrentado na decisão recorrida, o que configuraria flagrante supressão de instância, o enfrentamento da matéria nesta instância revisora.

Nesse sentido.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO RECUPERACIONAL – NULIDADE DE PREMISSAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – I
LEGITIMIDADE PARA RECORRER – INOVAÇÃO RECURSAL
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO. (...)

Assim, apesar de se referir à matéria de ordem pública, tem-se que se trata de inovação recursal, eis que foi trazida nos autos apenas por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração, de modo que não merece conhecimento
.(...)
”
.
(RAIN n. 1005412-77.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Dir. Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 11.02.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPUGNÇÃO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS E ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÕES REJEITADAS NO SANEADOR – DECISÃO MANTIDA – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Impõe-se o não conhecimento da matéria não apresentada na origem, pois configura inovação recursal
” (RAI n.

1022082-30.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho. J. 21.07.21 - negritei)

Logo,
não conheço
da matéria, por configurar inovação recursal.

Superado esse ponto,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquido do autor.

Analisando detidamente os autos, observar-se que o agravante é professor da rede municipal de ensino da cidade de Marcelândia, consoante se extrai de seu holerite (id. 171176162), recebendo subsídio de R$ 6.279,91. No entanto, desse montante, incidem descontos obrigatórios (IR, contribuições e outros), no total de R$ 1.993,80, de modo que a sua renda líquida é de R$ 4.286,11.

Além de tais descontos, afirma em sua petição inicial que possui encargos financeiros oriundos de contratos celebrados junto às instituições agravadas, bem como a título de despesas mensais, que somados, correspondem à R$8.586,41, de modo que sua renda líquida encontra-se totalmente comprometida.

Apesar das substanciosas alegações do agravante, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela. Explico.

A jurisprudência do c. STJ segue no sentido de que o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitada a 30% do rendimento do trabalhador.

Analisando os contratos discutidos com os bancos e informados pelo próprio autor em sua exordial, é possível verificar que são descontados tanto em folha de pagamento como diretamente da sua conta bancária, em decorrência de empréstimos pessoais (não consignados).

Ora, basta uma análise de seu holerite para observar que são descontados em folha de pagamento os seguintes valores: R$831,89, R$157,10, R$132,24 e R$211,84, totalizando R$ 1.333,07.

Os demais descontos são provenientes de empréstimos pessoais, portanto, sem limite definidos em lei.

Ocorre que eventual limitação, conforme pretendido pelo agravante, somente é cabível para empréstimos de consignação em folha de pagamento, não alcançando os empréstimos de naturezas diversas.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a seguinte tese vinculante:
“(...) São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
" (STJ. REsp 1863973-SP, 2a Seção., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09.03.2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).

Destaco que o eminente Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, em sua fundamentação, assim pontuou: “
Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles.
".

Ainda, devo destacar que a decisão observou que o autor é servidor público municipal, cujo Decreto n.o 085/2021, do Município de Marcelândia, alterou a margem consignável de 30% para 35% em relação aos empréstimos contraídos até dezembro de 2021, incidindo, dessa forma, ao empréstimo realizado pelo agravante junto ao Banco do Brasil, com desconto de R$ 831,89, de modo que os descontos ocorrem dentro do limite legal.

Nesse sentido, mostra-se irretocável a decisão agravada, cujo trecho peço vênia para transcrever e que fará parte integrante do voto,
verbis
:

“
Ademais, em se tratando de servidor público municipal, importante citar o Decreto Municipal de n° 085/2021 de 21.05.2021 que alterou a margem consignável de 30% para 35% em relação aos empréstimos contraídos até dezembro de 2021, em decorrência da pandemia do COVID
.

(...)

Analisando os documentos trazidos na inicial, verifica-se que o requerente possui os seguintes descontos relacionados a empréstimos consignados: R$831,89 (oitocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos); R$ 157,10 (cento e cinquenta e sete reais e dez centavos); R$132,24 (cento e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos); R$211,84 (duzentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), que totalizam: R$1.333,07 (hum mil trezentos e trinta e três reais e sete centavos) de descontos.

Os demais empréstimos não são descontados em folha, e, nos termos da jurisprudência, “a limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. Precedentes do TJMT.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022). (N.U 1000220-28.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023).

Em recurso repetitivo – TEMA 1085- o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Pois bem. Verifico dos autos que o requerente recebe o salário bruto no valor de R$6.279,91 (seis mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos). Possui os seguintes descontos: R$561,56 (quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) de previdência social; R$651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) de imposto de renda) e R$ 781,20 (setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) de pensão alimentícia, sendo o salário líquido o valor de R$4.286,11 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e onze centavos).

Se fôssemos levar em consideração a limitação de 30%, o valor dos descontos deveria ser limitado a R$1.285,833 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e

três centavos) e os descontos estariam em 31,2% - acima dos 30%.

Mas, pelo menos um dos empréstimos foi realizado durante a vigência do Decreto Municipal de n° 085/2021 – Empréstimo no valor de R$831,89 com o Banco do Brasil, realizado em 07.12.2021 – Id n° 114305991 (04.04.2023) - quando a margem consignável estava em 35%, não estando, portanto, os descontos acima do permitido, legalmente.

Já no que concerne às operadoras de crédito, os débitos apresentados pelo requerente correspondem à fatura de cartão de crédito, não tendo demonstrado se tratar de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento
.
” (id.115795476 – autos de origem).

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência deste eg. Tribunal, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - DESCONTOS CONSIGNADOS DENTRO DO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ).

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC
.”
(RAC n.o 1013621-64.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2023 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR
SUPERENDIVIDAMENTO
–
EMPRÉSTIMO COMUM CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DIRETOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL –

IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE
–
TEMA 1.085 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em folha de pagamento está limitado ao percentual de 30% da renda líquida do devedor
.

2.

Conforme entendimento constante do Tema 1.085 do STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)
.” (RAIn n.o 0002402-94.2013.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25.07.2023 – destaquei).

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada
a quo
ao caso em exame, uma vez que os descontos consignados não ultrapassam o montante legalmente permitido.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023